Tribunal: TJSP
Processo: 0031672-18.2010.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Remessa necessária. Sentença pela qual deferido pedido para condenação da ré, Fazenda do Estado, ao pagamento de sexta-parte. Adicional por tempo de serviço que deve incidir sobre os vencimentos integrais dos autores. Cálculo que deve recair sobre as verbas de caráter permanente, excetuadas as eventuais, temporárias e transitórias. Atualização monetária e juros moratórios que deverão incidir

Ementa:
Remessa necessária. Sentença pela qual deferido pedido para condenação da ré, Fazenda do Estado, ao pagamento de sexta-parte. Adicional por tempo de serviço que deve incidir sobre os vencimentos integrais dos autores. Cálculo que deve recair sobre as verbas de caráter permanente, excetuadas as eventuais, temporárias e transitórias. Atualização monetária e juros moratórios que deverão incidir consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810). Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040465.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa
Necessária Cível no 0031672-18.2010.8.26.0053, da Comarca
de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
recorridos DENIZE APARECIDA LANDUCCI, ANDRE FRANCISCO
NAVARRO e NAZHA BARBOSA SADDI D ELBOUX.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0031672-18.2010.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.772
REMESSA NECESSÁRIA 0031672-18.2010.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDOS: DENIZE APARECIDA LANDUCCI E OUTROS.
VOTO 33.772

EMENTA:
Remessa necessária. Sentença pela qual
deferido pedido para condenação da ré,
Fazenda do Estado, ao pagamento de sexta-
parte. Adicional por tempo de serviço
que deve incidir sobre os vencimentos
integrais dos autores. Cálculo que deve
recair sobre as verbas de caráter permanente, excetuadas as eventuais,
temporárias e transitórias. Atualização
monetária e juros moratórios que deverão
incidir consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do Recurso Extraordinário
870.947/SE (tema 810). Sentença mantida.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se
de
remessa
necessária
referente à respeitável sentença (folhas 89 a 91)
pela qual, a propósito de ação com o escopo de
pagamento de adicional por tempo de serviço sobre
vencimentos
integrais,
promovida
por
Denize
Aparecida Landucci, André Francisco Navarro e
Nazha Barbosa Saddi D'Elboux contra a Fazenda do
Estado de São Paulo, se julgara procedente o
respectivo pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0031672-18.2010.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.772
Por sinal, condenara-se essa ré a
apostilar
da
sexta-parte
nos
registros
dos
autores, com consequente pagamento a incidir sobre
os respectivos vencimentos integrais, “incluindo-se
as parcelas incorporadas, e não apenas sobre o salário-
base, excluindo-se os quinquênios”, observada a
prescrição quinquenal.
Sobre os valores devidos incidirão
correção monetária desde a data em que deveriam
ter
sido
efetuados
os
pagamentos
e
juros
moratórios a partir da citação, segundo os índices
estabelecidos
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
mediante o julgamento do Recurso Extraordinário
870.947/SE (tema 810).
Por
fim,
impusera-se
à
Fazenda
Pública o pagamento das despesas processuais, além
de honorários advocatícios que serão fixados na
fase de liquidação da sentença.
Determinou-se a remessa necessária.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a essa remessa, a qual correspondente à sobredita
sentença relativa à ação com o escopo de pagamento
de adicional por tempo de serviço sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0031672-18.2010.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.772
vencimentos
integrais
promovida
por
Denize
Aparecida Landucci, André Francisco Navarro e
Nazha Barbosa Saddi D'Elboux contra a Fazenda do
Estado de São Paulo.
Por sinal, a respeitável sentença
pela qual julgado procedente o pedido, correta e
nem sequer motivo de recurso voluntário -, é
mantida pelos respectivos fundamentos (folhas 89 a
91).
A
propósito,
trata-se
de
ação
promovida por servidores públicos estaduais com o
escopo de que lhes seja pago adicional temporal
sobre os vencimentos integrais.
Por sinal, prevê o artigo 129 da
Constituição do Estado de São Paulo que “Ao
servidor público estadual é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo
por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a
sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão
aos vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição”.
Logo, extrai-se desse comando legal
fazer jus o servidor público estadual, como o são
os ora recorridos, à percepção de adicional por
tempo de serviço, ou seja, quinquênio e sexta-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0031672-18.2010.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.772
parte (notadamente o segundo), a incidir sobre o
vencimento integral, ressalvadas apenas as verbas
de natureza eventual, transitória e temporal.
Aliás, é de registro ter o Estado
autonomia administrativa para estabelecer regras
referentes aos respectivos servidores públicos, à
luz do previsto na Constituição Federal.
Consoante precedente desta Câmara,
“com
a
utilização
da
expressão
'vencimentos
integrais', o Legislador quis dizer que os benefícios
temporais incidissem não apenas sobre o salário base,
mas também sobre as demais parcelas componentes dos
'vencimentos', entendendo-se por vencimentos integrais
o padrão mais o total de vantagens recebidas,
excluídas as eventuais, cuja percepção depende de
circunstância
ocasional,
como,
por
exemplo,
as
despesas ou diárias de viagem do funcionário a
serviço, horas extras, auxílio-alimentação, auxílio-
transporte, etc., mesmo que auferidas por período
longo”1.
A bem ver, outrossim, conclusão desse
jaez não viola o disposto no artigo 37, XIV, da
Constituição da República2, dado não se verificar
1 Apelação 1041071-10.2017.8.26.0053, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 31 de
julho de 2018.
2 “XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0031672-18.2010.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.772
na presente hipótese situação a consubstanciar o
denominado “efeito cascata” ou “repique”, vedado
por essa Carta Maior3.
Com efeito, não se trata de acréscimo
pecuniário computado para incidência em vantagem
ulterior,
mas
de
simples
cálculo
de
verbas
integrantes da remuneração do servidor público.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de consideração aresto desta Corte cuja
ementa é a seguinte:
“REEXAME NECESSÁRIO - Servidor Público
Estadual - Inativo - Quinquênio e Sexta-parte -
Benefícios que devem incidir sobre os vencimentos
integrais, incluídas as gratificações incorporadas,
excluídas apenas as verbas eventuais - Artigo 129 da
Constituição Paulista - Consonância com o artigo 37,
inciso XIV da Constituição Federal - Sentença de
procedência mantida Reexame necessário desprovido”4.
3 Nesse sentido, a bem ver, é de registro, mutatis mutandis, aresto desta Corte ementado, em parte, na
seguinte conformidade: “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Ribeirão Preto Quinquênio e sexta-
parte Base de cálculo Arts. 181, 182, 209, 210 e 211 da LM no 3.181/76 Inclusão de todas as
vantagens
de
caráter
não
eventual

"Adiantamento
prêmio
incentivo"

ADI
no
2095312-76.2017.8.26.0000 Não inclusão "Insalubridade" Recebimento por inativo Inclusão
(...) Recurso voluntário do autor provido, recurso voluntário da ré e reexame necessário parcialmente
provido” (apelação 1016146-80.2016.8.26.0506, 1a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Luís Francisco Aguilar Cortez, julgamento em 27 de abril de 2018).
4 Reexame necessário 1021991-94.2016.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Ana Liarte, julgamento em 30 de julho de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0031672-18.2010.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.772
Sobre os valores a serem apurados em
liquidação, incidirão juros da mora desde a
citação e atualização monetária a partir do
momento em que se tornou devida a obrigação,
considerados, de todo modo, o disposto na Lei
11.960/2009 e o que foi decidido pelo Supremo
Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810).
Aliás, de somenos não ter transitado
em julgado o sobredito decisum, certo haver
posicionamento desse colendo Supremo Tribunal de
que “(...) a existência de precedente firmado pelo
Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de
causas que versem sobre o mesmo tema, independente da
publicação ou do trânsito em julgado do paradigma
(...)”6.
À vista do exposto, mediante remessa
necessária, mantém-se a respeitável sentença, por
sinal, também, pelos respectivos fundamentos.
6 Trecho de ementa do acórdão relativo ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo
930.647/PR, Primeira Turma, relator o ministro Roberto Barroso, julgamento em 15 de março de 2016.
Nesse sentido ainda: agravo regimental no recurso extraordinário 612.375/DF, Segunda Turma, relator o
ministro Dias Toffoli, julgamento em 21 de agosto de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0031672-18.2010.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.772
ENCINAS MANFRÉ, relator.